Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RECUSA INDEVIDA. ATRASO NO CONSERTO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para: a) declarar a abusividade e, por conseguinte, a nulidade do ato que impediu a cobertura do dano suportado pelo consumidor; e b) condenar a parte requerida a pagar ao autor lucros cessantes, no valor equivalente a R$ 2.000,00 mensais, a título de lucros cessantes, a partir do mês de maio de 2024 até a efetiva entrega do veículo apto ao trabalho após o conserto, ao fornecimento de carro reserva ou, em caso de perda total, a disponibilização dos valores pactuados.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 65099354. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrido, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 65099051 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, o autor, motorista de aplicativo, narra que no dia 27/04/2024, transitava pela GO-520, quanto teve seu veículo atingido por outro na região traseira, causando diversos danos. Afirma ter celebrado contrato de proteção veicular com a requerida e estar adimplente com o valor mensal do prêmio. No entanto, assevera que a requerida não honrou com sua contraparte, haja vista não ter custeado os reparos do automóvel, sob argumento de que o objeto foi retirado do local do acidente sem o acionamento imediato da seguradora, conforme determina o contrato. Requereu a nulidade da cláusula invocada para negativa de cobertura do sinistro, além de indenização pelos danos materiais e morais suportados.
5. Em razões recursais, a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob argumento de tratar-se associação civil sem fins lucrativos, sendo administradora de um clube de benefícios que serve de mera intermediária dos interesses dos seus associados. Suscita ainda a incompetência do Juizados Especiais para processamento do feito, haja vista o autor ter atribuído à causa valor que supera a alçada dos Juizados. Por fim, requer a reforma da sentença, no sentido de ver-se desobrigada das condenações impostas a título de danos materiais e lucros cessantes.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista. Na presente hipótese, apesar de a requerida/recorrente estar constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, outrossim, no que couber, as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia prestada (seguro de proteção veicular). Nesse sentido: Acórdão 1920027, 0728313-52.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.
7. Com relação ao valor atribuído à causa, ainda que se considere o valor excedente ao crédito, ao optar o autor pelo procedimento dos Juizados Especiais, este importa em abrir mão do crédito excedente ao teto estabelecido, na forma do art. 3o, §3o, da Lei no 9.099/95. Portanto, mostra-se adequado o procedimento da Lei 9.099/95 para processar e julgar a presente demanda.
8. Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. No caso sob análise, mesmo que o contrato em questão não possua características normais de um contrato de seguro, em razão de ser ofertado por associação e os riscos suportados pelos associados, o instrumento celebrado deve ser submetido ao mesmo tratamento conferido aos contratos de seguro (arts. 757 e seguintes do CCB), por ser essa a natureza da garantia ofertada, pela similaridade entre os ajustes e diante da ausência de legislação própria.
9. Por sua vez, o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe serem nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
10. Por ter o autor/associado comunicado o acidente 02 (dois) dias após o evento danoso, não ter acionado a assistência 24h no momento do ocorrido e ter removido o veículo do local, através de guincho particular, a requerida/seguradora negou a cobertura contratada, sob argumento de o autor ter agido em desacordo com o regulamento, supostamente afrontando as disposições contidas nos artigos 2, 4.21, 4.22, 4.42, 4.71, 19.7.1 e 19.10.1 do contrato.
11. Do acervo probatório constante dos autos infere-se que o acidente envolvendo o veículo do autor ocorreu no dia 27/04/2024, no período noturno e em final de semana (sábado). Acrescente-se que o autor, após o evento danoso, documentou o local e todas as avarias através de fotos e, por conseguinte, levou o automóvel para local seguro e preservado e, 48 (quarenta e oito horas) depois, acionou a seguradora.
12. Conforme pontuou o Juízo de origem, ao não cumprir suas obrigações pactuadas com fundamento na demora, a requerida colocou o consumidor em desvantagem exagerada, bem como atuou em abuso de direito (art. 187 do Código Civil), ambas as práticas que inquinam de abusividade o dispositivo do regulamento. Assim, correta a sentença na parte em que condenou a requerida a realizar o conserto do veículo segurado e, na impossibilidade, cumprir o pactuado para a hipótese de perda total.
13. Em relação aos lucros cessantes, o autor é motorista de aplicativo e sofreu perda patrimonial decorrente do acidente em que se envolveu, legitimando o direito indenizatório pleiteado, visto que, enquanto perdurar o serviço de conserto dos danos, ficará desprovido do veículo, utilizado como instrumento de seu trabalho. Nesse contexto, reputa-se que os danos materiais sofridos compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes. Assim, deve a requerida suportar os lucros cessantes na forma determinada na sentença.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.